Tribunal: STF
Processo: HC 184264
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Corte decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado.



    3. Ademais, escorreito o decisum da Corte Superior que, não verificando teratologia ou manifesta ilegalidade em decisão proferida em caráter precário, rechaça o writ, com espeque no enunciado contido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.